Tribunal: TJES
Processo: 5008529-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008529-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CELIA MARIA ARPINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra CÉLIA MARIA ARPINI, acolheu a impugnação à penhora e declarou a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 9.948, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90. O agravante alegou, em síntese, que o bem foi oferecido como garantia hipotecária, atraindo a exceção legal à impenhorabilidade, e que não restou demonstrado tratar-se do único imóvel ou da residência da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede recursal, o exame da alegação de que o imóvel foi ofertado como garantia hipotecária para afastar a impenhorabilidade; (ii) estabelecer se o imóvel objeto da penhora ostenta, de fato, a condição de bem de família, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de que o imóvel foi voluntariamente ofertado como garantia hipotecária não foi deduzida na instância de origem, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida nesta fase processual.

4. O conjunto probatório constante dos autos — especialmente a citação da executada no endereço do imóvel, a indicação deste como residência pelo próprio exequente, a certidão de matrícula acompanhada da declaração de imposto de renda, bem como a certidão emitida por Gerente de Cadastro Imobiliário — corrobora a caracterização do bem como residência única da devedora, atraindo a proteção legal da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de que a proteção da impenhorabilidade do bem de família estaria afastada pelo fato de o imóvel ter sido oferecido como garantia hipotecária constitui inovação recursal quando não suscitada na instância de origem, não podendo ser conhecida pelo tribunal.

2. O imóvel residencial do devedor, quando comprovadamente destinado à sua moradia, é impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 3º, V. CPC, art. 1.014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de
CÉLIA MARIA ARPINI
, ora agravada, julgou procedente a impugnação à penhora, para declarar a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n° 9.948, por se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90).

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a penhora do imóvel é medida legítima para satisfação do crédito executado; (ii) o imóvel constrito foi ofertado voluntariamente como garantia hipotecária nos instrumentos de crédito, atraindo o art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, segundo o qual não é impenhorável o bem de família dado em garantia real; (iii) não houve comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da executada ou que esteja destinado à moradia familiar; (iv) o princípio da boa-fé objetiva impede que o devedor ofereça o bem como garantia e, posteriormente, alegue sua impenhorabilidade para frustrar a execução.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Primeiramente, porque a tese recursal de que o imóvel foi
ofertado voluntariamente, pelo executado, como garantia hipotecária consubstancia
inovação recursal
, na medida em que não deduzida na instância primeva, notadamente na manifestação à impugnação à penhora (id.
24276877 - origem).

Assim, não se admite afastar a
proteção da impenhorabilidade ao bem de família à luz do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, por força da vedação à supressão de instância.

Além disso, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, dos autos se depreende que o imóvel penhorado é sua única moradia, uma vez que a parte executada fora citada no local e juntou aos autos certidão de ônus que indica possuir apenas aquele imóvel (id. 22849540 - origem), o que é corroborado pela declaração de imposto de renda de id. 22849906 - origem.

Incide, na hipótese, portanto, a regra da impenhorabilidade do imóvel utilizado para moradia, na forma da Lei nº 8.009/90,
in litteris
:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

As partes foram, ainda, in
timadas para esclarecimento sobre a identidade entre o imóvel de morada e aquele penhorado, oportunidade em que a agravada coligiu aos autos certidão emanada do Gerente de Cadastro Imobiliário do Município de São Mateus, na qual esclarece tratar-se, de fato, do mesmo imóvel.

Vale conferir (id. 14706320):

“(...) após diligenciarmos junto aos arquivos deste setor,
identificamos tratar-se o imóvel do lote 03, quadra 51, do loteamento Parque dos Albatrozes, encontrando-se situado na Avenida José de Oliveira Brinco, 436-S, Guriri, São Mateus/ES CEP 29,945-530, estado do Espirito Santo, registrado no CRGI desta comarca sob a matrícula de n° 9.948
. conforme espelho emitido na presente data, em 01 (unma) lauda, que acompanha a presente certidão”.

A informação é, ainda, corroborada pela Certidão Negativa Imobiliário de Débitos acostada ao id. 16150637, o que não restou infirmado pelo recorrente, que se limitou a alegar que a agravada não teria demonstrado a identidade entre os imóveis (id. 16223250).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)